Tribunal: CARF
Processo: 10783.902010/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902010/2014-89
RESOLUÇÃO
1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem examine a idoneidade da
documentação anexada aos autos e confirme o direito creditório pleiteado, elaborando relatório
conclusivo sobre a existência do crédito, nos termos da fundamentação.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-011.989, da 22a Turma da
DRJ/R08, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 471), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 00804.56704.290110.1.3.02-0194 e não homologou o
PER/DCOMP no 26194.86976.300410.1.3.02-9152, posto que não confirmadas retenções na fonte.
Em sua MI, a ora recorrente alegou:
Alega que, a fim de comprovar essas retenções, anexa as notas fiscais emitidas aos
tomadores de serviço (doc. 07), destacando a retenção correspondente ao Imposto de Renda
Fl. 21444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
2
de Pessoa Jurídica ("IRPJ"), o Livro Razão 2009 (doc. 08), comprovando os valores
recebidos pela Requerente , dos valores líquidos destacados em tais notas fiscais, além da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF Mensal - Dezembro/09 (doc.
09), com a formalização da Per/Dcomp no 00804.56704.290110.1.3.02.0194 (doc. 05).
Informa que, com relação aos valores destacados no quadro de análise de crédito, o
código foi relacionado de forma equivocada na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 - ano calendário 2009 (doc. 06), ou seja, informou-se
o código 1708 (Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica), sendo
o código correto 6190 (Serviços - Retenção em pagamento por órgão público). E que tal
equívoco foi sanado através da entrega de Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 - ano calendário 2009 RETIFICADORA, cujo recibo de entrega
segue anexado (doc. 06).
Afirma que anexou ainda a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF Mensal - Março/10 (doc. 10), com a formalização da Per/Dcomp no
26194.86976.300410.1.3.02.9152 (doc.04).
A DRJ, em síntese, argumenta que as provas devem ser apresentadas junto com a
MI precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior e que o ônus da prova cabe a recorrente
(at. 373, do Código de Processo Civil – CPC).
A seguir, após uma análise das parcelas confirmadas e não confirmadas, a DRJ aduz
que:
A interessada anexa ao processo para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 3o trimestre/2009:
• as notas fiscais emitidas aos tomadores de serviço (doc. 07), destacando a retenção
correspondente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ"), o Livro Razão 2009 (doc.
08), comprovando os valores recebidos pela Requerente, dos valores líquidos destacados em
tais notas fiscais, além da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
Mensal
-
Dezembro/09
(doc.
09),
com
a
formalização
da
Per/Dcomp
no
00804.56704.290110.1.3.02.0194 (doc. 05).
• com relação aos valores destacados no quadro de análise de crédito, o código foi
relacionado de forma equivocada na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 - ano calendário 2009 (doc. 06), ou seja, informou-se o código
1708 (Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica), sendo o código
correto 6190 (Serviços -Retenção em pagamento por órgão público). E que tal equívoco foi
sanado através da entrega de Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2010 - ano calendário 2009 RETIFICADORA, cujo recibo de entrega segue
anexado (doc. 06).
• a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF Mensal - Março/10
(doc. 10), com a formalização da Per/Dcomp n* 26194.86976.300410.1.3.02.9152 (doc.04).
Acrescentando, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Fez, então uma pesquisa no banco de dados e concluiu que:
O código 6190 se refere a Serviços de abastecimento de água; telefone; correios e
telégrafos; vigilância; limpeza; locação de mão-de-obra; intermediação de negócios;
administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
factoring; demais serviços. A alíquota para prestação de serviços em geral é de 9,45% e estão
sujeitas ao desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), à alíquota de 4,8%.
Fl. 21445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
3
O código 1708 se refere a Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica: Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, referidos na lista anexa à IN SRF no 023/86, e a sociedades civis prestadoras de
serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada (art. 52, Lei no
7.450/85). Estão sujeitas ao desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), à
alíquota de 1,5%.
O contribuinte assim teria um direito de considerar uma parcela adicional de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 82.313,84.
Vale lembrar que a simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo
entendimento da interessada, seriam devidos a título de contribuição retida na fonte não
constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor. Pelo fato de a retenção ser ato de
responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço,
como as notas fiscais e Razão Analítico, são insuficientes para comprová-la.
Outro ponto a se considerar é o fato gerador da retenção. A legislação define o
momento em que se considera efetuada a retenção do imposto de renda retido na
fonte/contribuição social de acordo com a natureza jurídica da fonte pagadora, conforme
RIR/1999:
...
Cita a Solução de Divergência COSIT 26/2013 para afirmar:

Vê-se, portanto, que o elemento definidor do fato gerador é a contabilização, pela empresa
contratante do serviço, do reconhecimento em conta de despesa do crédito em favor do
prestador do serviço, a menos que o pagamento ocorra na mesma data.
Assim, as alegações de divergências de datas de retenção (informadas pelas fontes
pagadoras) e de sua utilização pela contribuinte, devem ser comprovadas por documentos
que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento), o efetivo valor recebido (recibos
ou extratos bancários) e as datas de utilização da contribuição social retida, demonstrando de
forma clara que as alegadas diferenças de retenção na fonte aqui pleiteadas não foram
utilizadas em outros trimestres, sem transferir ao julgador esse ônus.
Além do mais, as notas fiscais anexadas aos autos estão em sua grande maioria
ilegíveis e o Livro Razão encontra-se incompleto, assim não servindo de documento
comprobatório hábil.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
...
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No exame da Ficha 06A - Demonstração do Resultado da DIPJ2010, ano calendário
2009, verifica-se que o interessado declarou no item 05. Receita de Prestação de Serviços -
Mercado Interno no valor de R$ 31.057.536,63 portanto superior aos R$ 23.569.804,25
Fl. 21446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
4
referente aos Rendimentos Pagos declarados em DIRF e Informe de Rendimentos, relativo as
retenções de IRRF nos códigos 1708 e 6190 confirmadas.
Considerando que as receitas de serviços, correspondentes a IRPJ, com direito a
dedução, no valor de R$ 82.313,84, foram rendimentos tributáveis compatíveis com os
rendimentos tributáveis constantes de sua DIPJ 2010 AC 2009, cumprindo assim a condição
imposta pelo artigo 231 do RIR/99, esse deve ser considerado.
Conclui:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 3o trimestre/2009, no valor de R$ 82.313,84;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente, ela foi cientificada da decisão em 02/09/2021 (fl.511) e apresentou o
seu recurso voluntário em 29/09/2021 (fl.512).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega, em preliminar que ocorreu a
prescrição intercorrente posto que apresentou a sua MI em 18/07/2014 a qual só foi julgada em
25/03/2021, mais de 7 anos da data do protocolo.
Alega também que houve alteração do critério jurídico posto que:
...
Se antes se reclamava que não havia comprovação das retenções, agora se mantém a
exigência porque supostamente deveria ter também sido produzida prova pela Recorrente de
que os valores foram efetivamente oferecidos à tributação pelas fontes pagadoras.
Frise-se que a Recorrente, desde o início e aqui novamente, sempre trouxe os seus
livros contábeis demonstrando que os valores foram submetidos à tributação, como se verá
nos tópicos abaixo. Todavia, neste momento, não pode o I. Julgador adotar entendimento
diverso daquele outrora aplicado para justificar a glosa das retenções do IRRF.
Alterar o critério jurídico através de decisão administrativa de primeira instância não
pode ser aceito, justamente por força do disposto no art. 146, do CTN. Há anos, inclusive
essa disciplina foi confirmada pelo antigo Tribunal Federal de Recursos ao editar a Súmula
227, conforme abaixo:
“Súmula 227 – A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão de lançamento”.
Cita jurisprudência não vinculante deste CARF e conclui este tópico:
Deste modo, imperiosa se faz a extinção do crédito tributário constituído em razão da
inequívoca violação ao art. 146 do CTN, bem como ao princípio da segurança jurídica
consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, uma vez que a Autora não pode se ver sujeita ao
arbítrio da Administração Tributária, que, num mesmo processo administrativo, apresenta
fundamentos absolutamente distintos para a exigência dos créditos tributários em comento.
Em outras palavras, além de violar o disposto no artigo 146 do Código Tributário
Nacional, a Ré não pode ignorar a documentação apresentada pela Autora nos termos da lei
para manter a glosa de parte do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2009, o que por
si só, justifica a anulação integral dos débitos sob cobrança.
Fl. 21447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
5
Em razões de direito menciona que elabora as suas demonstrações contábeis
levando em conta o regime de competência, assim como a DRJ, também cita a Solução de
Divergência COSIT 26/2013.
Aduz então:
Fato é que se o Regime de Competência é expressamente reconhecido para a
contabilização das receitas/despesas das fontes pagadoras e, por analogia, a mesma
interpretação e aplicação do direito deve ser dada para o ente prestador do serviço, qual seja:
o fato gerador do IRRF ocorre no momento do lançamento contábil que, neste caso, está
estritamente vinculado com a data da emissão da Nota Fiscal.
O art. 967 do novo Regulamento do Imposto de Renda (RIR), por sua vez, é claro no
sentido de que “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Assim, não restam dúvidas de que Recorrente pode comprovar a efetiva existência de
seu direito creditório, relativos as retenções ocorridas, com base em outros documentos
comprobatórios, o que inclui, portanto, as informações da sua contabilidade.
Este entendimento, inclusive, foi recentemente exarado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme observado no Acórdão no 9101-004.110
...
Anexa aos autos:
(i) Cópias das notas fiscais referentes às parcelas parcialmente confirmadas e não
confirmadas (doc. 02);
(ii) íntegra do Livro Razão dos exercícios de 2009 e 2010 (doc. 03);
(iii) Relatório extraído do e-CAC, com a relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora (doc. 04); e
(iv) Planilha relacionando as notas fiscais e a escrituração contábil (doc. 05).
Aduz ainda que a jurisprudência do CARF é clara ao permitir a juntada de nova
documentação em sede de RV. Cita a jurisprudência do CARF e da CSRF, concluindo este tópico:
Desse modo, a par das informações até aqui prestadas, está cristalino que a Recorrente
fez a devida contabilização dos serviços por ela prestados, assim como das retenções na
fonte do imposto de renda decorrente desses serviços e das aplicações financeiras, não
havendo dúvidas acerca da legitimidade dos créditos do IRRF apurados no 3o Trimestre de
2009.
Por último, argumenta o seu direito à compensação do IRRF, de acordo com o art.
128, do Código Tributário Nacional – CTN e que cabe aos seus clientes a obrigação de recolher o
tributo e efetuar o pagamento líquido do tributo retido e que, portanto, a retenção se confirma
com o recebimento do preço líquido dos serviços.
Cita o Parecer Normativo (PN) 01/2002:
Dentro do regime de antecipação do recolhimento dos tributos retidos pela fonte
pagadora há orientação firmada pelo Fisco Federal, nos termos do Parecer Normativo
01/2002, expresso no sentido de que, constatada a falta de recolhimento dos tributos pela
fonte pagadora no regime de antecipação:
Fl. 21448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
6
(i) a cobrança do tributo, com multas e juros recairá exclusivamente sobre a fonte
pagadora até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento deva ser submetido à tributação pelo beneficiário dos rendimentos;
(ii) após essa data, consta do Parecer Normativo, o tributo, acrescido de multas e juros
será exigido diretamente do beneficiário dos rendimentos, somente “caso este não tenha
submetido tais rendimentos à tributação”, sem prejuízo da cobrança simultânea de multas e
juros isolados contra a fonte pagadora por conta da falta de retenção.
Nesse cenário, o referido Parecer Normativo ainda é expresso ao reconhecer que não
havendo o recolhimento do imposto cuja retenção foi feita, a fonte pagadora incorre no crime
de apropriação indébita.
Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e conclui este tópico:
Portanto, a obrigação tributária acessória de a fonte pagadora / cliente / tomador de
serviços enviar à Recorrente, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, o
respectivo comprovante anual de retenções (art. 12, da IN/SRF 459/2004 e art. 37, da
IN/RFB 1234/2012), tem o condão apenas de ratificar o direito de compensar os valores de
tributos retidos / descontados pelos clientes ao longo do ano anterior, quando da liquidação
de cada um dos pagamentos por serviços prestados. Mas tal obrigação acessória pela fonte
pagadora não prejudica o direito à compensação tributária pela Recorrente.
Conclui:
Diante do exposto, requer-se que seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido,
seja pelo fundamento da prescrição intercorrente ou da alteração do critério jurídico adotado,
extinguindo-se os débitos.
Caso assim não se decida, requer a Recorrente que o presente recurso seja conhecido e
provido, a fim de que seja reconhecida a homologação integral dos PER/DCOMP’s nos
26194.86979.300410.1.3.02.9152 e 00804.56704.290110.1.3.02.0194, extinguindo-se o
débito tributário no valor de R$201.374,22, diante do reconhecimento da integralidade do
Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$ 421.267,45
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
Inicialmente, cabe ressaltar que, de fato, o ônus da prova incube a recorrente, nos
termos do art. 373, do CPC, como antes dito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Quanto à apresentação de provas, em respeito aos princípios da verdade material e
do formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, ao contrário do que
afirmado pela DRJ, entendo não haver óbice para a sua apresentação nesta fase do PAF, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da
Fl. 21449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
7
decisão recorrida. Isto é que tem sido decidido na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
como por exemplo cito:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
A recorrente anexou ao RV outras provas que, por óbvio, não foram examinadas
pela Unidade de Origem, tais como balancete e Livro Razão objetivando atender ao requerido pela
autoridade de piso, as quais cito:
(i) Cópias das notas fiscais referentes às parcelas parcialmente confirmadas e não
confirmadas;
(ii) íntegra do Livro Razão dos exercícios de 2009 e 2010;
(iii) Relatório extraído do e-CAC, com a relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora; e
(iv) Planilha relacionando as notas fiscais e a escrituração contábil.

Ressalte-se que de acordo com o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, a escrituração faz prova a favor do contribuinte, nos seguintes
termos:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias e confirme a existência do direito creditório
pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Fl. 21450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902010/2014-89
8

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 21451
DF CARF MF
Original